Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-40.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006223-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO EMILIO DE ARAUJO - CPF: 012.950.988-49 (APELANTE), GUSTAVO JOSE MACENA TONANI - CPF: 067.370.408-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUANA LEATRICE BERNARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 049.625.634-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ELETRIFICAÇÃO RURAL. TRIFASEAMENTO DE REDE EXISTENTE. BENEFÍCIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por proprietário rural contra concessionária de energia elétrica, visando à restituição integral do montante gasto com a melhoria da rede elétrica existente em sua propriedade.

O recorrente realizou, às suas expensas, a instalação de rede trifásica em sua fazenda, com a anuência da concessionária, que incorporou a rede ao seu patrimônio.

O juízo de origem, com base em laudo pericial, condenou a concessionária à restituição parcial dos valores, correspondente apenas às melhorias da rede, e não ao valor total pleiteado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito à restituição integral do valor investido na ampliação da rede elétrica existente em sua propriedade rural, ou se a melhoria visava apenas ao benefício privado, sem gerar obrigação de ressarcimento por parte da concessionária.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A obra de trifaseamento da rede elétrica foi realizada com o único objetivo de atender às necessidades particulares do recorrente, não se tratando da instalação de rede elétrica em área desprovida de fornecimento.

O laudo pericial concluiu que, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não há direito ao ressarcimento integral, uma vez que o autor já era atendido por rede monofásica e a melhoria buscava apenas o aumento de carga para sua atividade privada.
Precedentes dos tribunais estaduais reafirmam que, quando a ampliação da rede elétrica se destina exclusivamente ao interesse do consumidor, não há obrigação da concessionária de arcar com os custos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica não é obrigada a restituir integralmente valores investidos pelo consumidor na ampliação de rede elétrica existente, quando a melhoria se destinar exclusivamente ao benefício privado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 40, 41 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 70031693732, Rel. Des. Guinther Spode, j. 24.11.2009; TJRS, Apelação Cível nº 70036224491, Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, j. 04.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Evaldo Emílio de Araújo em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de restituição que manejou em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré na restituição dos valores de
R$ 24.883,89 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), relativos aos custos de melhoria da rede elétrica, devidamente atualizados, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando
a inadequação do valor fixado na sentença, que não corresponde aos custos reais da obra realizada. Defende a existência de direito à restituição integral dos valores, em razão da incorporação da infraestrutura ao patrimônio da concessionária, sob pena de enriquecimento ilícito. Formula pela inaplicabilidade de eventuais normas infralegais da ANEEL que limitam o ressarcimento, pois entende que tais normativas não podem se sobrepor ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, formula ao final pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao reembolso integral dos valores dispendidos na execução do projeto elétrico, invertendo o ônus.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 264791357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evaldo Emílio de Araújo ajuizou ação de restituição
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento do montante de
R$ 1.083.662,53 (um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
, acrescido dos consectários legais.

Aduz ser proprietário da
Fazenda Tarumã
, localizada no município de
São Félix do Araguaia
, e que, após orientação e aprovação da ré, realizou a instalação de rede elétrica trifásica em sua propriedade rural, denominada
"Projeto de Trifaseamento de 27.867,00 metros de Rede Rural Monofásica 34,5 KV e Montagem de 02 Postos de Transformação de 45KVA"
, sob supervisão da Coordenadoria de Obras e Manutenção de Barra do Garças-MT.

Narra que os técnicos da concessionária e demais profissionais envolvidos no projeto confirmaram a viabilidade do ressarcimento integral dos custos, visto que a rede instalada possibilitou benefícios a outros imóveis e passou a integrar a esfera patrimonial da empresa requerida, que também passou a cobrar pelo fornecimento de energia elétrica nessa localidade.

Posteriormente, a ré propôs a restituição de
R$ 22.611,65 (vinte e dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos)
, vindo a notifica-la administrativamente questionando o valor da restituição e solicitando sua adequação ao custo real da obra. Em resposta, a concessionária alegou que os critérios de ressarcimento seguiam os parâmetros estabelecidos pela
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
. Assim, diante da recusa da ré em adequar a restituição ao valor efetivamente gasto, o autor ajuizou a presente ação, argumentando que a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária sem a devida contraprestação configura
enriquecimento sem causa
, violando o artigo
884 do Código Civil
e princípios consumeristas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem, lastreado no laudo pericial produzido,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré na restituição dos valores de
R$ 24.883,89 (vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), relativos aos custos de melhoria da rede elétrica, devidamente atualizados, além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, se insurge o recorrente defendendo o desacerto da sentença para que seja a concessionária condenada ao valor de
R$ 1.083.662,53 (um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Pois bem. De início, consigno que o caso em comento é diverso daqueles que comumente aportam nesta Corte envolvendo eletrificação rural, onde os autores objetivam o ressarcimento do valor pago para a construção de rede de distribuição de energia elétrica em suas propriedades rurais.

Digo isso porque conforme se verifica da documentação arrolada, não se trata da construção da rede mas, sim da melhoria da rede já existente.

Vê-se que o apelante, às próprias expensas, realizou projeto de trifaseamento, submetendo à concessionária a análise da documentação, aprovar o projeto, liberar para a execução, vistoriar e receber a obra para incorporação do ativo.

Logo, pelo que se depreende dos autos, a obra realizada na propriedade rural do apelante, tinha como único escopo o atendimento de suas próprias necessidades, visando melhorias em seu negócio.

O laudo pericial foi conclusivo nesse sentido:

“
Por fim, informamos ao meritíssimo senhor juiz, que mesmo o autor tendo gasto o montante de 1.083.662,53 (Um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) para executar o trifaseamento de 27.867 m de rede rural monofásica na tensão de 34,5 KV, e mesmo tendo seguido todos os procedimentos técnicos e administrativos junto a concessionária de Energisa, a luz do que diz a resolução 414/2010 da ANEEL, art. 40, 41 e 44, o autor não teria direito ao ressarcimento do valor pleiteado acima. Pois conforme informado no processo, o autor já era atendido por energia elétrica na sua propriedade através de rede monofásica
”. (id. 264791334)

Assim, não há falar em obrigação da ré de devolução dos valores suportados pelo autor no montante que pretende, uma vez que a alteração de rede monofásica de distribuição de energia elétrica para trifásica tinha como único objetivo o benefício privado do autor em sua propriedade localizada em zona rural.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do TJRS:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO DE REDE RURAL. ÁREA PARTICULAR. AUMENTO DE CARGA PARA NEGÓCIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES CORRIGIDOS. Trata-se de situação absolutamente diversa daquelas em que a empresa que fornece energia se compromete a devolver valores sem correção monetária. Extensão de rede de eletrificação rural feita em área privada para atender um britador de propriedade do autor. Ausência do dever de indenizar que decorre do próprio interesse do autor em melhor atender seu negócio. Apelo provido. Sucumbência Redimensionada
”. (Rac n. 70031693732, 19ª Vara Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 24.11.2009).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRA PARTICULAR. EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA E TROCA DE TRANSFORMADOR PARA USO PRIVADO. AUMENTO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CCB. No caso o prazo prescricional teve início em maio de 2004. Como a ação foi ajuizada em 20-08-2007, não se verifica a ocorrência da prescrição. DO MÉRITO: Não cabe pedido de devolução de valores pagos na construção de rede elétrica rural, quando esta é construída para uso particular do requerente. Precedente. REJEITADA A PREFACIAL. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
”. (Rac n. 70036224491, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, j. 04.11.2010).

Nesse passo, bem concluiu a d. magistrada:

“
Logo, é inequívoca a necessidade de participação financeira do consumidor na ampliação do sistema de distribuição de energia que possibilitam aumento de carga, não podendo ser atribuído tal ônus à concessionária, quando já houver abastecimento de energia na unidade consumidora, consoante visto na espécie.

Isso porque, o caso em voga não trata de instalação de rede elétrica onde antes não havia.

Assim, reafirma-se que o autor já contava com abastecimento de energia monofásico, porém, pretendeu aumentar a capacidade de carga mediante a ampliação da rede de distribuição para o sistema trifásico.

Ora, não é possível que a concessionária ré tenha que arcar com os custos da ampliação da rede para atender a interesse particular do autor, em especial porque a legislação aplicável exige a participação financeira do consumidor quanto aos pedidos de ampliação de carga, conforme já demonstrado
”. (id. 264791341)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025